Tribunal: TJBA
Processo: 0000225-23.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000225-23.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: VALDINALIA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS Advogado(s):EDSON FERREIRA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. OMISSÃO NA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado por servidor público municipal, referente à remuneração inadimplida nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, 13º salário de 2008, bem como novembro e dezembro de 2012 e 1/2 décimo terceiro salário de 2012. A sentença reconheceu o direito da parte autora com base em documentos acostados aos autos e na omissão do ente público em apresentar provas contrárias, notadamente as fichas financeiras do período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de pagamento das verbas remuneratórias devidas ao servidor público municipal, não impugnada documentalmente pelo Município, enseja o reconhecimento do direito à percepção das referidas parcelas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura aos servidores ocupantes de cargo público direitos trabalhistas, entre eles o décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço (CF, art. 39, § 3º c/c art. 7º, VIII e XVII). Compete ao ente público o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de apresentação, pelo Município, das fichas financeiras e comprovantes de pagamento dos períodos controvertidos constitui omissão relevante e suficiente para reconhecer a veracidade das alegações autorais. A jurisprudência consolida o entendimento de que o inadimplemento de verbas salariais por parte da Administração Pública não pode ser justificado pela má gestão anterior, tampouco pela ausência de empenho, sob pena de enriquecimento ilícito. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, respeitando os critérios legais para atualização monetária (EC nº 113/21), honorários advocatícios (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e inaplicabilidade da remessa necessária (art. 496, §3º, III, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Administração Pública deve comprovar o pagamento das verbas remuneratórias de seus servidores, sob pena de presunção de veracidade das alegações autorais. A ausência de impugnação específica e de apresentação de documentos sob sua guarda autoriza o reconhecimento do direito do servidor às verbas pleiteadas. A condenação deve observar a correção monetária conforme EC nº 113/2021 e os honorários advocatícios devem seguir os percentuais do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §3º; art. 7º, incisos VIII e XVII; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 3º; 496, §3º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível nº 0604896-32.2022.8.04.3800, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 31.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000013-98.2007.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 21.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000225-23.2013.8.05.0075, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada VALDINALIA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .